Tribunal: TJSP
Processo: 1000494-62.2019.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Ressarcimento por danos causados em equipamentos de segurada por oscilações de energia elétrica fornecida pela ré – Admissibilidade – Aplicação do CDC – Ausência de prova de que não houve falha na prestação do serviço – Excludente de responsabilidade não comprovada - Dever de ressarcir o valor, comprovadamente, indenizado - Ação regressiva procedente – Matéria

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Seguro – Ressarcimento por danos causados em equipamentos de segurada por oscilações de energia elétrica fornecida pela ré – Admissibilidade – Aplicação do CDC – Ausência de prova de que não houve falha na prestação do serviço – Excludente de responsabilidade não comprovada - Dever de ressarcir o valor, comprovadamente, indenizado - Ação regressiva procedente – Matéria preliminar rejeitada - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000494-62.2019.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-62.2019.8.26.0459 -Voto no 40202
2
VOTO 40202
APELAÇÃO No 1000494-62.2019.8.26.0459
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUÍZA PROLATORA
: GABRIELLE GASPARELLI CAVALCANTE
APELANTE
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA
: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
COMARCA
: PITANGUEIRAS
AÇÃO REGRESSIVA Seguro Ressarcimento por
danos causados em equipamentos de segurada por
oscilações de energia elétrica fornecida pela ré

Admissibilidade
Aplicação do CDC
Ausência de
prova de que não houve falha na prestação do serviço
Excludente de responsabilidade não comprovada - Dever
de ressarcir o valor, comprovadamente, indenizado -
Ação regressiva procedente
Matéria preliminar
rejeitada - Apelação não provida.
1) Cuida-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos julgada procedente pela r. sentença de folhas 213/221, cujo relatório
fica adotado.
Apela a ré (fls. 224/247).
Alega: a) a ocorrência de cerceamento de defesa por
ausência de oitiva de testemunha (segurada); b) a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-62.2019.8.26.0459 -Voto no 40202
3
realização de prova pericial simplificada nas instalações da consumidora; c)
a falta de interesse de agir, por ausência de prévio pedido administrativo de
ressarcimento de danos; d) a ilegitimidade passiva, já que “o suposto
sinistro existente não fora da rede desta companhia, visto que, conforme
análise interna, não fora constatada qualquer ocorrência nas instalações do
segurado” (sic); e) que, ao se desfazer do objeto, a apelada impediu que a
apelante exercitasse o contraditório, prejudicando sua legítima expectativa
de poder testar os aparelhos; f) que não houve qualquer anomalia na rede
elétrica que atende à unidade consumidora da segurada da apelada na data
apontada na inicial, inexistindo documentos idôneos que comprovam as
alegações autorais, pois foram produzidos unilateralmente, sem a
participação da apelante; g) que não há prova do nexo de causalidade entre
os danos nos equipamentos da segurada e o fornecimento de energia
elétrica pela ré; h) danos elétricos causados por suposta chuva ou descarga
atmosférica, tratando-se de caso fortuito ou força maior; i) que as quantias
pretendidas, a título de dano material, não representam o real valor de
mercado do produto, não tendo ficado demonstrados os efetivos danos; j)
ser incabível a inversão do ônus da prova.
Contrarrazões às fls. 255/265.
Recurso regularmente processado e preparado.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011,
as partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (folhas 269/270).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 271.
É o relatório.
2) Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de
danos proposta por seguradora em face de concessionária de energia
elétrica, em que a autora alega que a unidade consumidora foi afetada por
distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela
ré, ocasionando danos em equipamentos que guarneciam o imóvel de sua
segurada, conforme relatório apresentado por empresa especializada.
Sustenta que, é imperiosa a condenação da requerida, no
ressarcimento de valores despendidos com a indenização securitária no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-62.2019.8.26.0459 -Voto no 40202
4
montante de R$ 6.028,20.
Citada, a ré apresentou contestação (fls. 114/129). Alega
inépcia da inicial, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva.
Impugna o pedido e pugna pela improcedência.
A r. sentença julgou procedente a demanda (fls. 213/221).
A nobre magistrada de primeiro grau, apoiada em seu
convencimento motivado, encontrou elementos suficientes nos autos que
possibilitaram o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do
CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Destarte, é desnecessária a dilação probatória pretendida
pela apelante, já que nada acrescentaria para o deslinde da controvérsia,
não havendo ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório.
Como já decidiu esta Corte, “para que se tenha por
caracterizado o cerceamento de defesa, faz-se necessário que,
confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de
convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade
potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem
indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o
julgamento antecipado da lide. A par disso, cumpre ainda salientar que o
juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio,
sujeito a este ou àquele tipo de prova.” (apelação no
0005951-77.2010.8.26.0081, Rel. Des. Itamar Gaino, j. 01/02/2012).
Diga-se que, não se pode exigir da seguradora a
manutenção dos equipamentos, por tempo tão prolongado, para viabilizar o
exame pela apelante, pois se deteriorariam.
Por outra banda, não havia a necessidade do
esgotamento prévio da via administrativa para que se pudesse acionar o
judiciário.
Como já decidiu esta Corte, “não há como exigir o prévio
exaurimento da via administrativa para que a alegada lesão de direito seja
submetida ao Poder Judiciário, pois tal procedimento não é requisito legal
para a propositura da ação de reparação de danos. De fato, não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-62.2019.8.26.0459 -Voto no 40202
5
obstar o exercício legítimo do direito de ação em virtude de comando de
norma infralegal, previsto no art. 204 da Resolução no 414/2010, da ANEEL”
(apelação no 1000511-73.2019.8.26.0338, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, j. 27/05/2020).
No mesmo sentido: “O disposto na Resolução 414/2010
da ANEEL confere ao consumidor ou sub-rogado a faculdade de optar por
procedimento administrativo, para ressarcimento de seus prejuízos. Logo,
não se faz necessária a observância de tal requisito, vez que o acesso à
atividade jurisdicional não pode ser submetido ao exaurimento da via
administrativa” (apelação no 1050562-26.2019.8.26.0100, Rel. Des. Jairo
Brazil Fontes Oliveira, j. 28/4/2020, TJSP).
Ademais, consta às fls. 24/68 a notificação extrajudicial
da apelante acerca do pleiteado ressarcimento de danos.
Resta evidente o binômio utilidade/adequação, porquanto
a requerente demonstrou claramente a necessidade de obter do Judiciário o
provimento jurisdicional invocado, não estando caracterizada a falta de
interesse processual.
A propósito:
“FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - Inocorrência
A ausência de solicitação administrativa de ressarcimento, nos termos do
artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL não pode ser interpretada
como falta de interesse processual Precedentes da Corte - Demanda que
ainda não está em condições de julgamento do mérito, nos termos do art.
1.013, § 3o, I do CPC, porquanto, a ré ainda não foi citada - Descabidos
honorários recursais, porquanto, além de não terem sido fixados pelo Juízo
“a quo” a relação jurídico-processual ainda não foi formada - Sentença de
extinção sem julgamento do mérito cassada Recurso provido para cassar
a extinção do feito e determinar o retorno dos autos, para citação do réu e
regular prosseguimento” (apelação no 1020315-20.2019.8.26.0114, Rel.
Des. Mendes Pereira, j. 30/06/2020, TJSP).
A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o
mérito e com ele será examinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-62.2019.8.26.0459 -Voto no 40202
6
Com efeito, dispõe o art. 786 do Código Civil que “paga a
indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.
Por sua vez, a Súmula 188 do STF estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do
dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de
seguro”.
A pretensão da autora, está fundada no exercício do
direito de regresso, decorrente de indenização securitária, por sub-rogação
dos direitos da segurada.
A responsabilidade da ré, ora apelante, na qualidade de
concessionária de serviços públicos, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o,
da CF.
A relação jurídica existente entre a seguradora apelada
e a concessionária apelante, está regulada pelo Código de Defesa do
Consumidor, posto ser a segurada consumidora final dos serviços de
fornecimento de energia elétrica prestados pela recorrente.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
POR
PERDAS
E
DANOS.
APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. RESPONSABILIDADE DA
RECORRENTE. SÚMULA 283/STF.
1. A relação entre a segurada e a recorrente é de
consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
entre a seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a
recorrente. Incidência da Súmula 83 desta Corte.
2. Ademais, a recorrente não cuidou de impugnar o
fundamento do acórdão recorrido de que sua responsabilidade
permaneceria, ainda que afastada a inversão do ônus da prova prevista no
CDC, uma vez que não demonstrou a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da recorrida. Incidência da Súmula
283/STF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-62.2019.8.26.0459 -Voto no 40202
7
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 271.489/SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 11/4/2013, STJ).
Dispõe o art. 14, “caput”, do Código de Defesa do
Consumidor:
“Art.
14.
O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos.”
Quando o fornecedor provar que, tendo prestado o
serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, pode se eximir de sua responsabilidade, nos termos do parágrafo
3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC.
Sobre o tema, esta Câmara decidiu que “O pedido de
reparação de dano decorre de fato do serviço (art. 14 do CDC), de forma
que a inversão do ônus da prova é cabível e resulta do § 3o do art. 14 do
CDC.
Em tal situação, o prestador de serviços só não responde
pelos danos, se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou de
terceiro.
Se não provada pelo fornecedor de serviços, a hipótese
excludente, torna-se objetivamente responsável pela reparação dos danos
causados pelo vício na prestação de serviço, como consequência do risco
da atividade desenvolvida” (apelação no 1009255-84.2018.8.26.0114, Rel.
Des. Israel Góes dos Anjos, j. 7/5/2020).
No caso “sub judice”, a apelada acostou aos autos laudo
(fls. 86/91) que evidencia que os danos causados, nos equipamentos da
segurada, decorreram dos distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição administrada pela apelante.
O documento acostado às fls. 94/96 demonstra o
ressarcimento pela autora, inexistindo comprovação de excesso no valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-62.2019.8.26.0459 -Voto no 40202
8
indenização paga.
Portanto, a apelada demonstrou os prejuízos materiais
causados pela apelante à sua segurada, o nexo de causalidade entre a
falha na prestação de serviços e os danos nos equipamentos, assim como o
pagamento da indenização securitária no valor de R$ 6.028,20.
Deve a autora ser ressarcida do valor despendido com a
indenização securitária.
As alegações da apelante acerca da regularidade do
serviço prestado, devem ser afastadas, pois ausente comprovação robusta
a esse respeito.
Embora o artigo 14, § 3o, incisos I e II, da Lei no 8.078/90,
disponha que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando
provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou a inexistência de
defeito na prestação do serviço, a apelante não se desincumbiu desse ônus,
de modo que inaplicável essa excludente de responsabilidade.
Cabe à administradora da rede de distribuição de energia
elétrica adotar mecanismos para evitar que ocorram distúrbios de tensão.
Diga-se que “chuvas e descargas atmosféricas, ainda que
sejam fenômenos naturais, não podem ser caracterizados como caso
fortuito ou força maior, por serem previsíveis, e um risco inerente à própria
atividade de fornecimento de energia elétrica, devendo ser suportado por
quem exerce esta atividade”, como já decidiu esta Câmara (apelação no
1124838-96.2017.8.26.0100, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, j. 10/09/2019).
Respeitado o entendimento da ilustre doutora advogada
que subscreve digitalmente a petição do presente recurso, demonstrada a
relação de causalidade entre os fatos e os danos, resta configurada a
responsabilidade objetiva da apelante, que justifica o dever de ressarcir a
seguradora apelada pelos danos comprovadamente indenizados.
A propósito:
“FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Ocorrência Operada a sub-rogação da seguradora nos direitos de seu
cliente Documentação bancária trazida com a inicial que comprova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-62.2019.8.26.0459 -Voto no 40202
9
suficientemente o pagamento da indenização securitária Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público Inexiste dever de solicitação
administrativa, sob pena de ofensa ao princípio da inafastabilidade do
controle jurisdicional Ausência de procedimento administrativo que não elide
a responsabilidade da ré Queima de bens nos imóveis segurados pela
autora, em virtude de oscilação na tensão elétrica fornecida pela ré
Excludentes de responsabilidade não comprovadas Descarga elétrica
atmosférica que constitui fortuito interno ao fornecimento de energia elétrica
Suficiente comprovação da relação de causalidade entre o fato e o dano
Indenização material devida integralmente. Recurso provido.” (apelação no
1038558-12.2019.8.26.0114, Rel. Des. Helio Faria, j. 27/5/2020, TJSP).
“AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS. Energia elétrica. Sentença de improcedência. Pretensão de
reforma. ADMISSIBILIDADE: Seguradora que paga indenização sub-roga-
se nos direitos dos segurados Art. 349 do CC e Súmula 181 STJ. Aplicação
do CDC. Legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica
reconhecida. Desnecessidade de pedido prévio administrativo. Ação
ajuizada com documentos essenciais à sua propositura. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.”
(apelação
no
1028966-63.2018.8.26.0506, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. 13/11/2019,
TJSP).
“Ação regressiva de ressarcimento de danos Sub-rogação
da seguradora nos direitos do segurado Prescrição Não reconhecimento
Inteligência do artigo 27 do CDC Aplicação do prazo de cinco anos
Precedentes Oscilação de energia elétrica que provocou danos em
equipamento do segurado Responsabilidade objetiva da concessionária
prestadora de serviço público pelos danos causados, nos termos do artigo
37, §6o da Constituição Federal - Falha na prestação do serviço - Nexo
causal entre o evento e os danos materiais efetivamente comprovados -
Fornecedora de energia elétrica que não se desincumbiu do ônus de
comprovar culpa exclusiva da vítima ou hipótese de caso fortuito ou força
maior - Hipótese de fortuito interno que não enseja a isenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000494-62.2019.8.26.0459 -Voto no 40202
10
responsabilidade da fornecedora Dever de indenizar reconhecido Ação
procedente Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental no
562/2017,
art.
23.
Recurso
não
provido.”
(apelação
no
1031255-44.2019.8.26.0114, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j.
11/6/2020, TJSP).
Mediante tais considerações, mantém-se a r. sentença,
da lavra da eminente magistrada Gabrielle Gasparelli Cavalcante,
majorados os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da
condenação, a teor do art. 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento ao recurso.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator